Tribunal: TJMT
Processo: 1040273-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 529/STJ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SUMULADO AO CASO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Legitimidade passiva. Inaplicabilidade da Súmula no 529 do STJ: ainda que não tenha a demanda sido ajuizada em face do proprietário do veículo, e contratante do seguro, este fato, no presente feito, não enseja a aplicação da Súmula no 529 do STJ.
2. Caso concreto em que a seguradora estava ciente dos danos causados ao autor, tendo inclusive, em momento anterior, arcado com o conserto do veículo do demandante.
3. Lucros cessantes: o autor comprovou que exerce a atividade de transporte de cargas e a prestação de serviço de transporte à empresa PHD TRANSPORTES DE CARGAS AEREAS E RODOVIARIAS LTDA ME. Das notas fiscais apresentadas é possível constatar que a média de lucros do autor gira em torno de R$ 80,62 (oitenta reais e sessenta e dois centavos) /DIA. Assim, se mostra devido o ressarcimento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pleiteados pelos 50 (cinquenta) dias de inatividade.
4. Locação de veículo: comprovada a locação no período de 05/06/20 a 23/07/20, cabível a restituição material no valor de R$ 1.706,57 (mil, setecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).
5. Danos morais: Inexistência de provas de que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender os direitos de personalidade ou de causar danos de natureza física ou psíquica passíveis de ressarcimento pecuniário. Improcedência do pedido.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1040273-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WENDELL MARCELL CAMPOS LEITE - CPF: 009.463.601-03 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021